Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS SEM INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar possibilidade do mandado de citação ser recebido por pessoa estranha e que não integra o quadro de empregados da agravante, bem como a necessidade de declaração de nulidade dos atos processuais praticados supostamente sem a prévia ciência dos advogados indicados pela devedora.
2. Em atenção à teoria da aparência, com efeito, admite-se a realização da citação no endereço da pessoa jurídica e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto.
3. A nulidade de atos processuais somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 2.1. O legislador integrou o referido brocardo ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a nulidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pela recorrente.
4. Não houve prejuízo evidente em desfavor da agravante, pois foi concedido prazo aos advogados por ela constituídos para a prática dos subsequentes atos processuais regulares.
5. As alegações articuladas pela recorrente não revelam a ocorrência de prejuízo processual suficiente para justificar a nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo singular, razão pela qual não pode haver a pretendida reforma da decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.